Tribunal: TJES
Processo: 5008315-49.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-49.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SATIRO DELUNARDO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGUROS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, mantendo a taxa de juros, o sistema de amortização Tabela Price, as tarifas bancárias e os seguros contratados, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer a legalidade da utilização da Tabela Price; (iii) determinar a validade das tarifas de cadastro e de registro de contrato; e (iv) verificar se a contratação de seguros vinculados ao financiamento configura venda casada e enseja restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

4. Reconhece-se que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei da Usura, sendo abusiva apenas a taxa que excede substancialmente a média de mercado, o que não se comprova no caso.

5. Admite-se a legalidade da utilização da Tabela Price nos contratos bancários, inexistindo demonstração de capitalização indevida ou amortização negativa.

6. Considera-se válida a cobrança da tarifa de cadastro, quando prevista contratualmente e no início da relação, nos termos da Súmula 566 do STJ.

7. Reconhece-se a licitude da tarifa de registro de contrato, desde que comprovada a prestação do serviço, o que se evidencia pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, conforme o Tema 958 do STJ.

8. Caracteriza-se a venda casada na contratação de seguros vinculados ao financiamento, quando ausente liberdade de escolha do consumidor e demonstrada adesão simultânea e padronizada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ. Compete à instituição financeira demonstrar que possibilitou ao consumidor a escolha da contratação ou não do seguro.

9. Impõe-se a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos valores dos seguros, por integrar a cadeia de fornecimento e auferir proveito econômico da contratação.

10. Determina-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para contratos firmados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado, não bastando a mera discrepância. 2. A utilização da Tabela Price é lícita, salvo demonstração de capitalização indevida. 3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato quando previstas e comprovada a prestação do serviço. 4. A inclusão de seguros no financiamento sem efetiva liberdade de escolha configura venda casada e enseja restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, EREsp nº 664.888/RS; TJES, Apelação Cível 5001127-07.2022.8.08.0069; TJES, Apelação Cível 035120093717.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008315-49.2024.8.08.0047

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SATIRO DELUNARDO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SATIRO DELUNARDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada por Antonio Marcos de Oliveira Satiro Delunardo em desfavor de Banco Volkswagen S.A..O autor narra na exordial que celebrou com a instituição financeira requerida o contrato de financiamento nº 1921317/9992573 para a aquisição de um veículo. Alega que, após o início dos pagamentos, constatou a existência de diversas cláusulas e cobranças que reputa abusivas, as quais elevaram o saldo devedor de forma exponencial.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da imposição do sistema de amortização Tabela Price sem prévia opção de escolha, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, bem como a cobrança indevida de encargos acessórios, tais como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bens, Despesas de Registro de Contrato e a inclusão de diversos prêmios de seguro (Proteção Financeira, Garantia Estendida, GAP, etc.), o que configuraria prática vedada de venda casada.

Diante disso, pleiteou a revisão do instrumento para limitar os juros aos patamares previstos no Código Civil, substituir o método de amortização para o sistema Gauss ou SAC, e condenar o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas e seguros.

Seguindo o trâmite processual, sobreveio a r. sentença de piso que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. O magistrado
a quo
fundamentou que a taxa de juros e a Tabela Price possuíam previsão expressa e não indicavam abusividade, e atestou a legalidade e a validade das tarifas e serviços impugnados, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para:
(i)
limitar a taxa de juros remuneratórios a 1% ao mês ou à taxa Selic;
(ii)
substituir o sistema de amortização (Tabela Price) pelo Método Gauss ou SAC;
(iii)
declarar a nulidade das cobranças a título de Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro; e
(iv)
reconhecer a ilegalidade da cobrança de Seguros no valor de R$ 8.936,33, por configurar venda casada. Requer a devolução/compensação dos valores cobrados indevidamente.

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade das taxas de juros (abaixo da média de mercado), a licitude da Tabela Price, a validade das tarifas cobradas e a inexistência de venda casada na contratação dos seguros, pugnando pela manutenção da sentença.

Da Preliminar de Ofensa à Dialeticidade

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo banco apelado. Da leitura da peça recursal, nota-se que o apelante impugnou os fundamentos da sentença, trazendo argumentos jurídicos com o fito de ver reformado o
decisum
de piso, notadamente no que tange às teses de abusividade dos juros, capitalização e tarifas, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeitada a preliminar e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a perquirir a (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a legalidade da Tabela Price; (iii) a validade das Tarifas de Cadastro e Registro; e (iv) a configuração de venda casada na contratação dos seguros e afins.

No que tange aos
juros remuneratórios
, é assente o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano (Lei da Usura), conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. A abusividade somente se configura quando a taxa pactuada for substancialmente superior à taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

No caso em tela, verifica-se que o contrato firmado em março de 2022 previu juros remuneratórios de 24,75% ao ano. A parte autora não comprovou que a taxa média de juros das operações de crédito para aquisição de veículos por pessoas físicas na mesma época foi desproporcionalmente inferior.

A jurisprudência tem utilizado a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, como principal referencial para essa aferição. Contudo, a mera superioridade da taxa contratada em relação à média não configura, por si só, a abusividade. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido como abusiva a taxa que excede substancialmente a média de mercado (Por exemplo: TJES, Apelação Cível 5001127-07.2022.8.08.0069). Portanto, não há que se falar em abusividade neste caso.

Sobre a utilização da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês – Tabela Price – nos contratos bancários, por si só, exceto quando configurada a capitalização dos juros nos contratos anteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001: Colaciono precedente desta Corte:

[...]
Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Quanto à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na Súmula nº 566, de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
, desde que prevista no contrato.

No tocante à
Tarifa de Registro de Contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a tese de validade da cobrança, condicionada à efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso vertente, a prestação do serviço restou devidamente comprovada mediante o próprio Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV - Doc. 08, ID 18236698), juntado pelo autor, o qual atesta a anotação da Alienação Fiduciária perante o órgão de trânsito competente (Detran). Logo, é hígida a cobrança.

Contudo, assiste razão ao apelante no que pertine à
cobrança dos Seguros e Serviços Acessórios
, que importou no expressivo montante de R$ 8.936,33, embutido no saldo financiado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Tal proibição visa a evitar a prática da “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, de modo a assegurar ao consumidor a liberdade de contratar o seguro com a seguradora de sua preferência.

No caso concreto, infere-se que a adesão aos variados seguros (Proteção Financeira, Acidentes Pessoais, Franquia, GAP e Garantia Estendida) foi entabulada no mesmo momento da contratação do financiamento, em 23/03/2022, na mesma plataforma digital de assinaturas do Banco Volkswagen (ID 18236697). Os protocolos eletrônicos revelam que o autor assinou os documentos em sequência, em um intervalo de poucos minutos (entre 08:48 e 08:58), evidenciando a apresentação de um "pacote" pronto, sem real oportunidade de recusa. Tratando-se de típico contrato de adesão, preenchido eletronicamente pela instituição financeira com seguradora parceira, subtrai-se a liberdade de escolha do consumidor, evidenciando a prática vedada pelo ordenamento consumerista.

Ressalto que não prospera a tese do apelado de ilegitimidade passiva para a restituição dos prêmios sob o pretexto de ser "mera estipulante". A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, atuou na intermediação e financiou o prêmio, auferindo lucro e cobrando juros sobre o montante, devendo responder solidariamente pelos danos, a teor dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Vejamos julgados dos Tribunais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional ajuizada por Tony Angelo da Silva contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, alegando cobrança abusiva de juros elevados, capitalização mensal de juros e tarifas bancárias, além de venda casada de seguro prestamista . A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão do seguro prestamista "Zurich Minas Brasil Seguros S/A" e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos. A ré apelou, alegando a licitude da contratação do seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão é definir a abusividade da contratação do seguro prestamista, considerando a alegação de venda casada; III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ré não comprovou que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, nem que a autora poderia escolher livremente outra seguradora. Inexistindo evidências de que a autora foi informada sobre a opção de não contratar o seguro, caracteriza-se a venda casada, prática vedada pelo art . 39, I, do CDC e reafirmada no Tema 972 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido . Tese de julgamento: A venda casada de seguro prestamista é prática abusiva, sendo ilícita a imposição de contratação sem a opção de escolha da seguradora pelo consumidor.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11058441320238260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/10/2024)

EMENTA: BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL APLICAÇÃO DO CDC - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.
A vinculação entre o seguro e o empréstimo configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação.
(TJ-MG - AC: 10000211715149001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INCLUSÃO DE CONTRATO ACESSÓRIO – PRÁTICA ABUSIVA – INDÉBITO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTO VOLITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o recorrente sustente a legalidade/possibilidade da contratação acessória levada a efeito, o contexto dos autos demonstra que ela fora incluída à avença principal como condição ao financiamento. 2 . É patente que a conduta de imputar outros entabulamentos ao consumidor, como condição para concessão de crédito, viola os direitos garantidos pelo CDC, mormente seus arts. 6º, III e 39, I. 3. No seguro, inexistiu liberalidade ao consumidor, até porque ofertado na mesma ocasião da celebração do financiamento, em termo de adesão, em nítida conduta denominada "venda casada": E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – VENDA CASADA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
Restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de venda casada, no qual o autor foi compelido a realizar contrato de seguro pela financeira quando da realização do financiamento do veículo. A má-fé restou demonstrada nos autos, visto que as empresas realizaram venda casada, condicionando a liberação do financiamento a contratação do seguro. Devolução em dobro devida. Sentença mantida
. Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO. (TJMS. N/A n. 0001784-58 .2017.8.12.0114, Juizado Especial deTrês Lagoas, 3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juíza Patrícia Kelling Karloh, j: 22/02/2019, p: 26/02/2019) . 4. A repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, consubstancia punição ao fornecedor que, salvo engano justificável, cobra (e recebe) valor indevido, não se exigindo má-fé. Assim, pelos fundamentos expostos, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos (art . 46 da Lei n. 9.099/95) e, por consequência, o recurso desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente, estes em 10% sobre o valor da condenação (art . 55 da Lei n. 9.099/95). (TJ-MS - E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – VENDA CASADA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
Restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de venda casada, no qual o autor foi compelido a realizar contrato de seguro pela financeira quando da realização do financiamento do veículo. A má-fé restou demonstrada nos autos, visto que as empresas realizaram venda casada, condicionando a liberação do financiamento a contratação do seguro. Devolução em dobro devida. Sentença mantida . Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO.
(TJMS. N: 0809317-08.2021 .8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Atílio Cesar de Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 12/01/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A . contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio, declarou a abusividade na inclusão do seguro de proteção financeira no financiamento de veículo e determinou a restituição dos valores pagos, de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira constitui prática abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer a modalidade correta de restituição dos valores pagos a título de seguro, se de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A contratação de seguro prestamista inserido no saldo devedor de financiamento de veículo, sem opção clara ao consumidor e com assinatura das propostas de seguro após a assinatura do contrato de crédito, caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ e pelo art. 39, I, do CDC.
4. A assinatura da cédula de crédito bancário contendo o valor do seguro precedeu a assinatura das propostas de seguro, evidenciando vício na informação prestada ao consumidor, em afronta ao art . 6º, III, do CDC. 5. Conforme entendimento do STJ, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03 .2021 se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC). 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente mantida, considerando o resultado financeiro favorável à autora, que obteve decisão sobre mais de 50% do valor discutido . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada.
2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03 .2021 e, após essa data, em dobro.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93 .2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n . 5018701-43.2021.8.08 .0048. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010652020228080019, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Quanto à forma de devolução, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp nº 664.888/RS, consolidou o entendimento de que a restituição deve ser em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) para cobranças indevidas em contratos de consumo firmados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé.

Como o contrato submetido a julgamento foi assinado em 23/03/2022, a reforma da sentença para determinar a repetição do indébito em dobro quanto aos valores dos seguros é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau apenas para
DECLARAR A NULIDADE
das cobranças referentes aos Seguros financiados, determinando o expurgo de tais valores do cômputo do saldo devedor e a respectiva devolução em dobro ou compensação com eventual saldo em aberto, recalculando-se as parcelas.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, e as custas na proporção de 70% a serem arcados pelo autor e 30% pelo banco réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar